Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a submissão da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime constitucional de precatórios se aplica para o cumprimento de obrigações de pagar decorrentes de condenações judiciais impostas contra a Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terracap é empresa pública prestadora de serviços de proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse distrital, inclusive a execução das atividades imobiliárias pertinentes, conforme arts. 2o e 3o da Lei Federal n. 5.861/1972 e art. 1o da Lei Distrital n. 4.586/2011.
4. O pagamento dos débitos decorrentes de condenações judiciais proferidas contra a Terracap se submete à sistemática de precatórios prevista no art. 100 da CF, por se tratar de empresa que executa atividades típicas de Estado de forma não concorrencial e sem intuito de lucro, nos moldes do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 387, 789 e 949/DF e no âmbito do RE 599.628/DF (Tema n. 253 da Repercussão Geral).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.